Tribunal: TJMT
Processo: 1010931-28.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010931-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 04.588.420/0006-04 (EMBARGANTE), JOSE VAGNES TAMIAO - CPF: 555.755.109-30 (EMBARGADO), CLAUDEMIR NARDIN - CPF: 446.143.149-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO EM DOBRO DO PREPARO. PAGAMENTO REALIZADO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO INDEFERIDO. PRAZO EM HORAS. CONTAGEM MINUTO A MINUTO A PARTIR DO PROTOCOLO DO RECURSO. PAGAMENTO FEITO A DESTEMPO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO EM DOBRO. INDEFERIMENTO DO RESSARCIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1- O prazo para pagamento e juntada de guia paga no recurso é de 48 horas, e conta-se a partir do protocolo do agravo, e não do dia seguinte. Isto porque, o prazo se conta minuto a minuto, e não há regra de exclusão do primeiro dia. Isso vale justamente para prazos contados em dias. A partir da interposição do recurso, começa a ser contado o prazo, minuto a minuto.

2- Atualmente, com a tecnologia na ponta dos dedos, os pagamentos são simples, mediante aplicativo de celular, inclusive via PIX, que permite o pagamento fora do horário de expediente bancário.

Assim, seria aceito o pagamento no sábado ou no domingo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1010931-28.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

AGRAVADO: JOSÉ VAGNES TAMIAO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo interno por
PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
contra decisão de indeferimento de ressarcimento de valor pago referente ao preparo (id. 220893150).

Em suma, a parte sustenta que
“O CERNE D A QUE ST ÃO É ACE R CA A DA T A D O I NÍCI O E FI M DO P R AZO EM QUE ST Ã O, uma vez que o cômputo do prazo não se pode iniciar e muito menos findar fora de dias úteis”.

Diz que,
“no dia 19.04.2024 (sexta-feira) foi protocolizado Recurso de Agravo de Instrumento (id. 211395157), tendo sido, no mesmo dia, certificado que o prazo de recolhimento do preparo recursal era de 48 (quarenta e oito horas). A guia de preparo foi devidamente recolhida e juntada no feito em 22.04.2024 (segunda-feira), conforme petição de id. 211623672. Ou seja, o RECURSO FOI PR OTOCOL ADO EM UMA SE X TA-FE IR A e a GUIA DE PRE PA RO foi recolhida e PROTOCO LIZ AD A N A SEGU ND A-FE IR A, que era o PRI MEIRO DI A Ú TIL S UB SEQ U ENTE ao protocolo”.

Argumenta que
“O prazo da parte tem começo no dia útil seguinte ao da sua notificação, por força do artigo 230 e artigo 231, inciso V, do Código de Processo Civil”.

Defende que
“o protocolo ocorreu em uma sexta-feira (19.04.2024), tendo sido o recurso na mesma data distribuído, quando, então, FOI REGI ST R ADO N A A B A E XPE DIE NTE , o “ATO D E COMUNIC AÇ ÃO” nº 32979449, disponibilizado no DIÁRIO ELET RÔ NICO EM 19.04.2024, às 12h01min11seg, que SI NAL IZOU A UTOM AT I CAMEN TE A CIÊ NC IA EM 23.04.2024, ÀS 00H00MIN”.

Aduz que
“O PRÓPR IO SI S TEMA PJE ao expedir o ato de comunicação acima mencionado já GRAVOU O PR AZ O FI N AL COMO SE N DO 23.04.2024, uma vez que considerou a legislação em regência para contagem do prazo”.

Requer o exercício de retratação ou o provimento ao final (id. 224686687).

Sem contrarrazões (id. 230107194).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo interno por
PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
contra decisão de indeferimento de ressarcimento de valor pago referente ao preparo (id. 220893150).

A Lei nº 11.077, de 10 de janeiro de 2020, que altera alguns trechos da Lei nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001, estabelece no art. 4º que
“O pagamento da guia prevista no parágrafo único do art. 1º desta Lei deverá ser realizado pela parte no prazo de
até 48 (quarenta e oito) horas

após a distribuição do processo
ou no prazo assinalado pelo juiz da causa, nos casos que reclamem solução urgente”.

O prazo para pagamento e juntada de guia paga no recurso é de 48 horas, e conta-se a partir do protocolo do agravo, da distribuição do processo, e não do dia seguinte.

O prazo se conta minuto a minuto, e não há regra de exclusão do primeiro dia. Isso vale justamente para prazos contados em dias. A partir da interposição do recurso, começa a ser contado o prazo, minuto a minuto.

O Código Civil, aplicado por analogia:

“
Art. 132. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos,
excluído o dia do começo, e incluído o do vencimento.

§ 1 o Se o dia do vencimento cair em feriado, considerar-se-á prorrogado o prazo até o seguinte dia útil.

§ 2 o Meado considera-se, em qualquer mês, o seu décimo quinto dia.

§ 3 o Os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número do de início, ou no imediato, se faltar exata correspondência.

§ 4 o Os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto
.”

Caso em dias, exclui-se o primeiro dia, mas o caso não é de contagem em dias, mas em horas, aplicando-se o §4º.

O STJ:

“
Esta Corte Superior firmou entendimento que, por se tratar de prazo fixado em horas,
este é contado minuto a minuto
. Dessa forma, a existência de feriado forense no curso no prazo
não tem
o condão de o suspender ou interromper
. No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1517129/MT, 2015/0019591-6, Rel. Min. NANCI ANDRIGUI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, 30/04/2018
.” (AgInt no REsp n. 1.616.719/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/3/2019, DJe de 2/4/2019.).

O agravo foi interposto no dia 19/04/2024, sexta-feira, às 12:01hrs. Assim, deveria ser feito o pagamento até às 12:01hrs do dia 21/04/2024, domingo. Entretanto, o pagamento foi feito apenas em 22/04/2024, segunda-feira, às 12:13hrs, com juntada às 13:16hrs, além do prazo legal.

Aponto, inclusive, que o recurso NÃO FOI interposto fora do expediente bancário. O protocolo se deu na sexta-feira, dia 19/04, às 12:01, de modo que não havia qualquer impedimento para que o agravante pagasse o preparo na própria sexta-feira.

Consigno que atualmente, com a tecnologia na ponta dos dedos, os pagamentos são simples, mediante aplicativo de celular, inclusive via PIX,
que permite o pagamento fora do horário de expediente bancário
. Assim, seria aceito o pagamento no sábado ou no domingo.

Destaco casos análogos, em que se entendeu que o prazo de 48 horas é contado a partir da interposição do recurso, e não do dia seguinte:

“
RECURSO INOMINADO. PREPARO RECURSAL. CONTAGEM EM

HORAS A PARTIR DO PROTOCOLO DO RECURSO, TANTO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMO PARA A SUA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO. PREPARO INTEMPESTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas
48 horas

seguintes à interposição do recurso,
sendo o prazo fixado por hora, contar-se-ão minuto a minuto.
(CC, art. 132, § 4º). Se o recurso inominado é deserto, não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, portanto não deve ser conhecido. “[...] 10. O fato de o expediente forense ter sido suspenso no dia 20 de novembro de 2015 (sexta-feira), por força da Portaria nº 484/2014/PRES, não possui o condão de prorrogar o início da contagem para o primeiro dia útil subsequente, porquanto o prazo em horas é contado a partir do minuto seguinte à publicação da pauta no Diário da Justiça Eletrônico, não se aplicando a regra geral prevista no artigo 184 do Código de Processo Civil. [...]" VII - Agravo interno improvido.(STJ - AgInt no REsp: 1616719 MT 2016/0197036-4, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 28/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2019
).” (N.U 1017666-90.2020.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

“TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS Autos nº. 0021019-14.2022.8.16.0182 Recurso: 0021019-14.2022.8.16.0182 RecIno Classe Processual: Recurso Inominado Cível Assunto Principal: Cancelamento de vôo Recorrente(s): SIDERLY DO CARMO DAHLE DE ALMEIDA (RG: 35354506 SSP/PR e CPF /CNPJ: 640.197.999-20) Rua Victor Benato, 507 - Pilarzinho - CURITIBA/PR - CEP: 82.120-110 Marivaldo da Silva Oliveira (RG: 86188406 SSP/PR e CPF/CNPJ: 059.741.769- 52) Rua Ary Barroso, 1443 - Boa Vista - CURITIBA/PR - CEP: 82.560-370 AMANDA LOUISE BRUZAMOLIN (RG: 93986318 SSP/PR e CPF/CNPJ: 047.055.639-05) Rua Ary Barroso, 1443 - Boa Vista - CURITIBA/PR - CEP: 82.560-370 Recorrido(s): GOL LINHAS AEREAS S.A. (CPF/CNPJ: 07.575.651/0037-60) Alameda Rio Negro, 585 Bloco B 2° andar conj 21 e 22 parte A - Alphaville - BARUERI/SP - CEP: 06.454-000 DECISÃO MONOCRÁTICA RELATÓRIO Relatório dispensado conforme art. 38 da Lei nº. 9099/95. FUNDAMENTAÇÃO A admissibilidade recursal definitiva compete a esta Turma Recursal, órgão competente para análise dos pressupostos recursais. Deixo de receber o recurso, uma vez que ausente o pressuposto de admissibilidade referente ao preparo tempestivo do recurso. O preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Estando incompleto, ausente ou não comprovado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a peça recursal não deve ser conhecida. Nestes termos, importante frisar que em sede de recurso inominado, considera- se preparado aquele que tiver as custas integralmente recolhidas e comprovadas, não sendo aplicado no âmbito dos Juizados Especiais o art. 1.007, § 2º, do Código de Processo Civil, que permite a complementação após intimação (Enunciado 168 do FONAJE). Destaca-se ainda que a responsabilidade pelo recolhimento integral do preparo e a sua respectiva comprovação incumbe exclusivamente à parte recorrente. E o art. 99, § 6º, do Código de Processo Civil dispõe que o benefício da gratuidade é pessoal, não se estendendo a litisconsortes. Nesse sentido, quando da interposição do recurso (seq. 53), houve requerimento de gratuidade judiciária apenas para a recorrente Amanda Louise Bruzamolin.
Portanto, o preparo em relação aos demais litisconsortes deveria ser recolhido de forma integral e tempestivamente em até 48 horas
após o protocolo do recurso
. O recurso foi interposto no dia 22.05.2023, mas a comprovação do preparo (E sem a guia de recolhimento) só foi juntada aos autos no dia 29.05.2023. Ainda, quando do indeferimento da gratuidade judiciária pugnada (mov. 66), não houve o regular preparo do recurso, mas a complementação por meio de depósito judicial (e não pagamento ao FUNREJUS) do valor que faltava entre o preparo intempestivo e o valor devido com base no valor da causa. Uma vez que foi realizado por meio de depósito judicial, o recurso não foi devidamente preparado. E como já fundamentado anteriormente, não é possível a aplicação dos dispositivos do Código de Processo Civil atinente à complementação de preparo do recurso, o que resulta em vício da situação de mov. 76 a 84. DISPOSITIVO Ante o exposto, resolvo monocraticamente com base na Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça e artigo 932 do Código de Processo Civil, e deixo de conhecer o recurso interposto, nos termos da fundamentação supra. Com fulcro no Enunciado n.º 122 do FONAJE, é cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado. Assim, sendo o recurso deserto, deixo de conhecê-lo, devendo a parte recorrente arcar com as despesas do processo e verba honorária que arbitro em 10% sobre o valor corrigido da causa, com fulcro no artigo 55 da Lei 9099/95 e Enunciado n.º 122 do FONAJE. Providências necessárias. Curitiba, data constante no sistema. VANESSA BASSANI Juíza Relatora”
(TJPR; Processo: 0021019-14.2022.8.16.0182; Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal; Data Julgamento: 27/08/2023).

Sobre a alegação de que o sistema o induziu a recolher o preparo dia 23, realmente entendo que se confundiu o agravante.

O sistema em momento algum emitiu intimação para que a parte realizasse o pagamento do preparo após o protocolo do recurso. Isto é ato de sequência lógica de quem recorre. Se recorre, já sabe que tem prazo para pagar o preparo, pois a PRÓPRIA LEI dispõe seu prazo, e ninguém pode alegar desconhecimento de lei.
O sistema EM MOMENTO ALGUM afirmou ao agravante que deveria pagar o preparo dia 23. Não existe qualquer intimação neste sentido.

O que apenas se informou ao agravante por meio de intimação foi que foi distribuído a esta Câmara. Isto se vê pela simples leitura da própria tela que a agravante apresenta:

Portanto, impertinente o agravante em fazer entender que o sistema o teria induzido a realizar o pagamento do preparo até dia 23.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024